Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-90.2017.8.11.0050
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-90.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
DECISÃO QUE RECONHECE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§§ 4º E 5º DO ART. 23 DA LEI N.º 8.429/1992, INCLUÍDOS PELA LEI N.º 14.230/2021)
- IRRETROATIVIDADE -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.º 843.989/PR DO STF (TEMA 1.199/STF)
- SENTENÇA ANULADA –
INVIABILIDADE,
IN CASU
, DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (§3º DO ART. 1.013 DO CPC)
.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou, no julgamento do ARE n.º 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, a tese de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

2. De acordo com o mencionado precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à sua entrada em vigor em 26/10/2021, de modo que o provimento do apelo é medida que se impõe, devendo-se reformar a sentença recorrida.

3. Considerando que a extinção do processo decorreu de sentença declaratória de prescrição, sem incursionar no mérito do ato de improbidade, e que o feito ainda pende de instrução, inclusive com audiência de instrução para a coleta do depoimento pessoal da Parte Requerida e oitiva das testemunhas indicadas pelas Partes aguardando marcação, torna-se impraticável a aplicação da teoria da causa madura, sob risco de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso provido para, afastando a prescrição intercorrente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo ora Apelante em desfavor de
EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA
, aplicou-se retroativamente a Lei n.º 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, §§ 5º e 8º, da Lei n.º 8.429/1992, julgando o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 132760681).

Em suas razões de Apelação (id. 132760685), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em breve síntese:

- que a Lei n.º 14.230/2021 padece de inconstitucionalidade no que concerne à instituição da prescrição intercorrente, por ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da proporcionalidade e da vedação do retrocesso e, não bastando, as modificações legislativas promovidas pela nova lei violariam convenções internacionais contra corrupção e que foram internalizadas pelo Estado brasileiro por decretos;

- a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n.º 14.230/21, como forma de garantia à efetividade dos direitos fundamentais;

- que manejou a ação dentro do prazo legal e nunca deu causa à paralisação do processo, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente, cujo termo inicial de fluência a data da publicação da Lei n.º 14.230/2021, considerando os princípios da irretroatividade das leis e do
tempus regit actum
.

Por tais motivos, requer o provimento do seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição e dado prosseguimento à ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Em contrarrazões e postulando o desprovimento do recurso (id. 132760687),
EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA
escuda:

- a imediata aplicação das regras processuais trazidas pela Lei n.º 14.230/21 e da previsão de prescrição intercorrente dela advinda, sendo admissível, nesse sentido, a sua retroatividade em benefício da ora Apelada, visto disciplinar matéria que se insere no âmbito do direito administrativo sancionador;

- não ser a ação de origem o veículo processual adequado ao questionamento de eventual inconstitucionalidade da matéria introduzida pela Lei n.º 14.230/21;

- diferente do aduzido pelo Ministério Público, sua inércia não é pressuposto para aplicação da prescrição intercorrente, visto não encontrar conformidade com o que a lei estipula.

Recurso tempestivo (id. 132760692).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente decretada e conferido prosseguimento à demanda (id. 133532161).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157348194).

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida em desfavor de
EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA
, pela qual foi aplicada retroativamente a Lei n.º 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, disciplinada no art. 23, §§ 5º e 8º, da Lei n.º 8.429/1992, sendo o feito julgado extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 132760681).

Ressai da ação de origem
,
que tem por escopo a apuração e a responsabilização civil da ora Apelada
EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA
pela prática de ato tido como ímprobo
,
que foi arguida pela investigada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora formulada na presente ação de improbidade administrativa, em razão das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 (id. 132760677), tese essa que, após vista e manifestação do
Parquet
(id. 132760680), foi acolhida pelo juízo singular para extinguir a ação, com fulcro no art. 23, §§ 5º e 8º, da Lei n.º 8.429/1992, eis que “
o único marco interruptivo da prescrição se deu com o ajuizamento da ação, ocorrido em 16-01-2017. Dessa feita, ocorreu a prescrição em 17-01-2022
” (
vide
id. 132760681). Contra essa decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs Recurso de Apelação (id. 132760685).

Feitas essas necessárias considerações, constata-se que o núcleo da disputa reside na avaliação da correção ou incorreção da sentença que decidiu pela aplicação retroativa dos §§ 5º e 8º do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, introduzidos pela Lei n.º 14.230/2021, para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente ao caso e, de consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, inc. II, do CPC.

Dito isso, tem-se que, com a promulgação da Lei n.º 14.230/2021, que implementou modificações consideráveis e substanciais na Lei n.º 8.429/92, foi instaurado um novo sistema prescricional para as ações de improbidade administrativa.

Esse sistema inclui a instituição da prescrição intercorrente, conforme o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Em decorrência, formaram-se diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade ou não de retroatividade das disposições legais que materializam a figura da prescrição intercorrente e, devido a relevância da discordância, o Supremo Tribunal Federal foi solicitado a resolver a controvérsia e, no julgamento do ARE n.º 843.989/PR (Tema n.º 1.199), sob o regime da repercussão geral, consolidou a interpretação de que o novo sistema prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, não possui retroatividade e que os prazos começam a fluir a partir de 26/10/2021, data da promulgação da referida norma.

Dessarte, consolidou-se a visão de que o novo quadro prescricional, mesmo que potencialmente mais vantajoso ao réu, não tem a capacidade de retroagir para abordar eventos anteriores, visto que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da tutela da confiança, assegurando a plena validade dos atos executados devidamente antes da modificação legislativa.

Outrossim, a recente legislação estipulou explicitamente a aplicação do Direito Administrativo Sancionador no contexto do sistema de improbidade administrativa, reafirmando o caráter civil do ato de improbidade.

Nesse viés, é importante enfatizar que o art. 5º, inc. XL, da CF, estabelece que a lei penal mais favorável é dotada de retroatividade, o que se baseia em singularidades exclusivas do ramo do Direito Penal, que envolve a liberdade do indivíduo, fundamento ausente na esfera do Direito Administrativo Sancionador.

Portanto, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, intrínseco à jurisdição civil, deve imperar a regra geral da irretroatividade da norma, a preservação do ato jurídico perfeito e a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, em detrimento do princípio da retroatividade da lei mais favorável ao infrator.

Por seu relevo, observe-se a tese estabelecida pelo Egrégio Pretório Excelso,
in verbis
:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”
(STF. ARE nº 843.989/PR. Relator Ministro
Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno. Tema n.º 1.199; g.n.)

Portanto, a questão está atualmente resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o precedente vinculante mencionado, o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor, divergindo daquele posicionamento adotado pelo r. juízo singular.

Esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, inclusive, já vem se posicionando pela irretroatividade da nova norma que consagra a prescrição intercorrente, como pode ser evidenciado na seguinte decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF
- SENTENÇA REFORMADA – DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.
1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF)
. 2 – Tendo a sentença extinto o feito pela declaração da prescrição, sem adentrar ao mérito do ato de improbidade, que está a depender de instrução, inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa”.
(TJMT. RAC 00019908820178110053. Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo [Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo]. julgamento em 11/04/2023; g.n.)

Logo, tenho que

o provimento do Apelo é medida que se impõe, devendo-se
reformar a sentença recorrida.

Por fim, considero que o processo não está apto para julgamento imediato, sobretudo porque ainda se encontra em fase de instrução probatória, aguardando a marcação de audiência de instrução para a coleta do depoimento pessoal da Requerida
EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA
e a oitiva das testemunhas indicadas pelas Partes, conforme se deduz das manifestações de ids. 132760660 e 132760661, circunstância que inviabiliza a aplicação do §3º do art. 1.013 do CPC (teoria da causa madura), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, afastando a prescrição intercorrente decretada, anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância originária para o regular processamento do feito.

Sem honorários sucumbenciais, na forma do art. 23-B, §2º, da Lei n.º 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023